Tribunal: TJDFT
Processo: 0734176-26.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-09
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DÍVIDA ALIMENTAR. VERBA PRETÉRIA. PENHORABILIDADE DO SALÁRIO. PENHORA. FALTA DE RAZOABILIDADE. SUSTENTO DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. DECISÃO MANTIDA.
1. Ainda que seja legalmente possível a penhorabilidade de verba salarial nos casos de dívidas vencidas de natureza alimentar, nos termos do art. 833, § 2o, do CPC, não se dispensa a comprovação da garantia da subsistência e do mínimo existencial do devedor e de sua família.
2. O limite legal de 50% (cinquenta por cento) estabelecido no art. 529, § 3o, do CPC serve como parâmetro para a garantia de uma sobrevivência digna do executado, no entanto, não é absoluto a ponto de afastar a necessidade de que esse mínimo seja observado em cada caso concreto.
3. Tratando-se de verba alimentar pretérita, vencida há mais de 3 anos, não mais se evidencia a urgência à subsistência da alimentada de 19 (dezenove) anos. Por sua vez, a urgência deve ser ponderada em favor do alimentante, que aufere renda mensal líquida de R$ 700,00 (setecentos reais), após os descontos devidos, restando evidenciado que teria sua sobrevivência digna comprometida no caso de penhora de valor adicional.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.